Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de uma Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, contra a sentença de id. 13383777, que indeferiu o pedido inicial, sem julgamento de mérito, por violação ao art. 321 do CPC. Em petição de id. 14206474, o apelante informa que as partes firmaram acordo conforme espelho do sistema bancário de id. 14206474, que demonstra a renegociação da dívida. Nesse sentido o apelante assim requer “[...] requerer COM A MÁXIMA URGÊNCIA a DESISTÊNCIA da ação, tendo em vista composição amigável entre as partes conforme documento em anexo, . [...] HAVENDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL, REQUER O DESBLOQUEIO DO VEÍCULO IDENTIFICADO NA EXORDIAL COM URGÊNCIA, bem como seja oficiado ao Cartório Distribuidor para que retire eventuais restrições em nome do Requerido. ”. É o relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil, é faculdade do recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, a saber: Artigo 998 - O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Em face do pedido de desistência expressamente formulado pela parte, resta manifesta a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Convém registrar que o referido pedido de desistência foi protocolado por meio do advogado da parte autora que possui poderes para tanto, conforme procuração acostada em id. 13383757. Posto isso, homologo o pedido de desistência da apelação. Publique-se e intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator